Tribunal: CARF
Processo: 10830.010355/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do estabelecimento autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito ao contraditório, o qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010355/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CERALIT SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do
estabelecimento autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este
fato violação ao direito ao contraditório, o qual existe apenas na fase já
instaurada do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010355/2008-53
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.010355/2008-53, em face do acórdão no 05-25.604, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 06
de maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Os autos em análise são compostos dos seguintes processos, que foram juntados por
apensação:
1 — AIOP DEBCAD n° 37.140.437-1 (COMPROT 10830.010355/2008-53
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 58/70, trata-se de lançamento de contribuições
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho — RAT, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e dos
contribuintes individuais, informados em folhas de pagamentos e não informados QM
GFIP, do período de 05/2004 a 09/2007, no montante de R$4,698,055,44 (Quatro
milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cinqüenta e cinco reais, e quarenta e guano
centavos), consolidado em 16/10/2008, e com base nos dispositivos legais descritos no
anexo FLD — Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 53/54).
Foram apurados débitos identificados pelos seguintes códigos de levantamentos: FPI —
Folha de Pagamento, FP2 — Vale Transporte (vale transporte pago em pecúnia) e FP3
— Contribuinte Individual. Foi informado ainda que o Auto será objeto de
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

Representação Fiscal para Fins Penais em razão da omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas GFIP's.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 310/328,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a
nulidade do Auto de Infração, e alegando em síntese o seguinte.
O MPF-Complementar identifica autoridade diversa do Chefe do Serviço/Seção de
Fiscalização, o que somente poderia ser válido se esse ato houvesse sido, delegado por
pessoa competente, o Diretor de Arrecadação ou o Coordenador-Geral de Fiscalização,
fato que não se encontra noticiado naquele documento, o que o torna inválido, bem
como todos os procedimentos dele decorrentes. Descreve o art. 6' do Decreto n° 4.058,
de 18/12/2001, e os arts, 22 e 30 da IN INSS/DC n° 70, de 10/05/2002, para embasar
suas alegações. Assim, a fiscalização não agiu de acordo com o ordenamento,
afrontando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.
A fiscalização elaborou ainda a autuação sem respeitar os preceitos do art. 10 do
Decreto n° 70,235/72, pois o auto de infração foi lavrado fora do estabelecimento da
empresa autuada, quebrando a segurança jurídica e o próprio princípio do contraditório,
já que o lançamento foi efetuado sem ter sido concedido ao contribuinte fiscalizado
oportunidade de se manifestar sobre referidos dados, numa fiscalização que transcorreu
por aproximadamente dez meses sem nenhuma intimação com pedido de esclarecimento
para oportunizar manifestação da impugnante no processo, em total desrespeito à
Constituição Federal, configurando verdadeiro cerceamento de defesa, o que torna nulo
o presente auto.
A incidência de multa está adstrita aos princípios norteadores dos tributos, quais sejam,
razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva, e efeito confiscatório
Portanto, como se vê do cálculo efetuado, não foram utilizados critérios legais e
constitucionais na sua elaboração, devendo a multa constante do Auto de Infração ser
desconsiderada, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade. Argumenta ainda que
multa cobrada possui caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal,
conforme seu art. 150, inciso IV, No presente AI existe a cobrança e imposição de
multa, todavia existem informações de que foram lavrados outros Autos de Infração
para cobrança e imposição de multa, existindo uma dupla cobrança em relação ao
mesmo fato, o que é vedado pela lei.
Alega ainda que o saldo devedor não pode sofrer a aplicação de juros moratórias
calculados de acordo com a variação da taxa Selic, porque este índice não tem caráter
fiscal, por tratar-se de índice utilizado pelas instituições financeiras, não podendo ser
usado para corrigir débitos fiscais, conforme comentários tecidos e jurisprudência
transcrita.
Argumenta que a inclusão dos sócios sem que haja a necessária desconsideração da
personalidade jurídica não se apresenta consoante a legislação em vigor. E complementa
que a responsabilidade dos sócios não decorre somente pelo simples inadimplemento da
obrigação tributária.
No mérito, o auditor fiscal alega que a impugnante deixou de apresentar alguns
documentos fiscais tais como as folhas de pagamento analíticas de 05/2004 a 12/2004,
11/2006, 13/2006 e 01 a 09/2007 se contradizendo, pois alega que comparou a GFIP
com as folhas de pagamento das competências de 05/2004 a 12/2004, e se ocorreu a
referida comparação existiu a apresentação das folhas de pagamento, não podendo
ocorrer lavratura de multa. Assim, o presente ato afigura-se indevido, devendo ser
desconstituído.
Requer enfim a nulidade da autuação, e caso se faça prevalecer o Auto de Infração, que
se dê parcial provimento para ser reduzida a multa, tendo em vista inquestionável boa fé
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

da empresa, bem como sejam expurgados os valores ilegais com eventual incidência de
juros com base na taxa Selic.
2 - AIOP DEBCAD n° 37.140.438-0 (COMPROT 10830.010356/2098-06
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 53/64, trata-se de lançamento de contribuições
devidas ao INCRA, SESI, SENAI, SEBRAF e ao FNDE (Salário Educação), incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados e dos contribuintes individuais,
informados em folhas de pagamentos e não informados em GFIP, do período de
05/2004 a 09/2007, no montante de R$1.184.129,79 (Hum milhão, cento e oitenta e
quatro mil, cento e vinte e nove reais, e setenta e nove centavos), consolidado em
16/10/2008, e com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 46/49).
Foram apurados débitos identificados pelos seguintes códigos de levantamentos: FP1 —
Folha de Pagamento e FP2 — Vale Transporte (vale transporte pago em pecúnia)
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 330/348,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a
nulidade do Auto de Infração, e apresentando as mesmas alegações acima descritas no
AIOP DEBCAD 37.140,437-1.
3 AIO? DEBCAD n° 37.140.439-8 (COMPROT 10830.01035812008-97
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 48/60, trata-se de lançamento correspondente
às contribuições descontadas dos segurados empregados, informadas nos resumos das
folhas de pagamento e não declaradas em GFIP, do período de 05/2004 a 09/2007, no
montante de R81.715.157,76 (Hum milhão, setecentos e quinze mil, cento e cinqüenta e
sete reais, e setenta e seis centavos), consolidado em 16/10/2008, e com base nos
dispositivos legais descritos no anexo FLD — Fundamentos Legais do Débito
integrante do processo (fls. 43/44).
Foram apurados débitos identificados pelos seguintes códigos de levantamentos: FP1 —
Folha de Pagamento e FP2 — Vale Transporte (vale transporte pago em pecúnia). Foi
informado ainda que o Auto será objeto de Representação Fiscal para Fins Penais em
razão da omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias nas GF1P's.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls, 350/368,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a
nulidade do Auto de Infração, e apresentando as mesmas alegações acima descritas no
AIOP-DEBCAD n° 37,140.437-1.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 381/389
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMAS MULTA, TAXA SELIC, SÓCIOS. REPRESENTANTES LEGAIS
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Eventual irregularidade em sua emissão não acarreta nulidade de lançamento.
A prorrogação do MPF poderá ser feita por intermédio de registro eletrônico efetuado
pela autoridade outorgante, cuja informação está disponível na Internet.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do estabelecimento
autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito
ao contraditório, o qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo
fiscal.
Não compete à instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de normas
legais.
A multa moratória tem caráter irrelevável, e se fundamenta nos dispositivos legais
descritos no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD, Devidos os juros com base na
taxa Selic, conforme os dispositivos legais descritos no anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD.
Os anexos Repleg - Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de
Vínculos apenas descrevem os representantes legais da empresa com sua qualificação e
período de atuação, com base nos seus contratos ou estatutos, como subsídio à
Procuradoria.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por todo o exposto, não tendo havido argumentos com o condão de alterar os
lançamentos efetuados, voto, portanto, pela procedência dos processos DESCAI) n°
.37140.437-1, DEBCAD n° 37,140.438-0 e DEBCAD no 37.140.439-8.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 395/414,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
Conforme Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021,
com vigência desde 16/08/2021, “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.”.
Por tal razão, quanto as alegações de irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, rejeita-se a alegação de nulidade
arguida pela recorrente.
Nulidade por cerceamento de defesa.
Em relação ao local da lavratura do auto de infração, a DRJ de origem bem
decidiu que
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

“(...) o art. 10 do Decreto n° 70,235, de 1972, assim prescreve: "o auto cle infração será
lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta" Ora, "local da
verificação da falta" não implica necessariamente o estabelecimento do contribuinte ou
outro local onde a falta foi praticada, mas, sim, onde ela foi constatada. Logo, tendo o
auditor fiscal os elementos necessários para a apuração da infração, não há
irregularidade na lavratura do auto de infração na repartição tributária. (...)
Ressalte-se que o estabelecimento em questão, situado em Campinas- SP, foi fiscalizado
pela DRF/Campinas/SP, sendo o domicílio tributário do contribuinte compatível com a
jurisdição do Auditor Fiscal, demonstrando-se correto o lançamento.”
Quanto à oportunidade a ser dada ao contribuinte para se manifestar, e oferecer
eventuais esclarecimentos, a DRJ de origem bem esclareceu que
“(...) conforme documentos juntados pela fiscalização houve a emissão de um Termo de
Início da Ação Fiscal — TIAF recebido pela impugnante em 25/10/2007, um Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD recebido em 20/12/2007, um
Termo de Continuidade da Ação Fiscal recebido em 20/02/2008, outros dois Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD recebidos respectivamente em
17/03/2008 e 13/05/2008, um Termo de Retenção de Livros e Documentos recebido em
10/07/2008 com devolução em 06/08/2008 e outros dois Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD recebidos respectivamente em 06/08/2008 e
02/10/2008. Como se vê, durante todo o tempo em que foi desenvolvida a ação fiscal, o
Auditor Fiscal requereu vários documentos, alguns inclusive repetidamente, o que
comprova as diversas oportunidades que ensejou à impugnante para apresentar a
documentação que já havia solicitado no Termo de Início da Ação Fiscal quando do
início da fiscalização. Por sua vez, alegar quebra do princípio do contraditório, este
argumento não possui respaldo legal, tendo em vista que o momento para qualquer
impugnação ao que a fiscalização apurou durante a ação fiscal só se apresenta após a
constituição do crédito, conforme o art. 14 do Decreto n° 70.2.35/72, uma vez que é
com a impugnação da exigência que se instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, falar em contraditório durante a ação fiscal, que é uma fase eminentemente
investigativa, durante a qual o contribuinte apenas coloca à disposição da fiscalização os
documentos comprobatórios da sua regularidade fiscal, não possui embasamento
jurídico.
Assim, acolho os trechos acima transcritos como minhas razões de decidir, haja
vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela
decisão de primeira instância.
Saliente-se que não se verifica qualquer nulidade nos autos de infração que tratam
o presente processo, estando presentes os requisitos formais, estando garantido o contraditório,
não havendo que falar na ocorrência de qualquer cerceamento de defesa.
Rejeitam-se as alegações de nulidade arguidas pela recorrente, portanto.
Natureza confiscatória da multa e demais alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Quanto aos argumentos quanto a inconstitucionalidade da taxa Selic, saliente-se
que conforme dispõe Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Deste modo, não há como acolher a tese da recorrente de ilegalidade e
inconstitucionalidade da taxa Selic, tampouco há como acolher o pedido de seu afastamento, não
merecendo provimento o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Ônus da prova.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Por tais razões, descabe a inversão do ônus probatório pretendida pela recorrente.
Da Relação de Representantes Legais. Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital